Tribunal: CARF
Processo: 10580.726519/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726519/2013-14
ACÓRDÃO
2004-000.347 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO.
Despiciendo o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do inc. III do
art. 151 do CTN, e em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no
70.235/72.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O procedimento de fiscalização ocorreu de forma regular, cumpridos todos
os requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes
quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ADMINISTRADORES E CONTADORES.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF
No 88.
O Relatório de Vínculos, anexo ao auto de infração, não atribui
responsabilidade tributária às pessoas ali listadas, tendo finalidade
meramente informativa, nos termos da Súmula CARF no 88.
VERBAS
DE
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RESP
1.230.957/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ÔNUS
DA PROVA.
No bojo do REsp no 1.230.957/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que determinadas verbas não
têm natureza remuneratória e sobre elas não há incidência de
contribuições devidas à seguridade social.
É ônus da prova do sujeito passivo demonstrar, mediante documentação
hábil e idônea, o desembolso de tais verbas.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.347 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726519/2013-14
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO
URBANA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), que julgou improcedente a impugnação
apresentada, mantendo-se os autos de infração de nos 51.024.6800 (patronal), 51.024.681-
8 (segurados), 51.024.6826 (terceiros), 51.024.6834 (glosa de compensação), 51.024.6842 (CFL
30), 51.024.6850 (CFL 34), 51.024.6869 (CFL 38), 51.024.6877 (CFL 59) e 51.024.6885 (CFL 78).
Em sua peça impugnatória (f. 871/914) pleiteou, preliminarmente, a nulidade de
todos dos autos de infração, porquanto não teriam demonstrado o dispositivo legal infringido,
além em mencionarem legislações já refogadas. No mérito, apresentada defesa especifica para
cada uma das autuações.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
COMPETÊNCIA. PROVA. FATOS GERADORES. TERCEIROS. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Julgam-se conjuntamente todos os autos de infração encartados no mesmo
processo, desde que não haja óbice legal.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.347 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726519/2013-14
3
O momento preclusivo para apresentação de provas é a impugnação.
Não há nulidade quanto à competência se há a citação no processo de lei que a
fundamenta para lançamento.
As indicações contábeis de fatos geradores, não provados em contrário pelo
sujeito passivo, redundam em lançamentos fiscais.
São devidas as contribuições a terceiros (FNDE, Incra, Sebrae, Senai e Sesi)
nos mesmos termos em que lançada contribuição social previdenciária.
É vedado o afastamento de lei ou ato normativo em vigor ao argumento de
inconstitucionalidade.
A penalidade por descumprimento de obrigação acessória prescinde da
indicação de prejuízo ao sujeito ativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado em 17 de agosto de 2016 (f. 3.501) da decisão da DRJ, apresentou, em
15 de setembro de 2016 (f. 3.502), recurso voluntário (f. 998/1.065), alegando, preliminarmente,
i) a “impossibilidade de responsabilização dos diretores e contadores apontados no presente
processo administrativo”; ii) a nulidade dos autos de infração 51.024-680-0 e 51.024.681-8 em
sede de recurso voluntário”. No mérito, abordou em apartado cada um dos autos de infração que
compõem os presentes autos. Pediu, por derradeiro, a suspensão da exigibilidade enquanto
perdurar o contencioso administrativo fiscal.
Às f. 1.109 acostada petição informando a desistência parcial do recurso,
remanescendo apenas a insurgência quanto ao DEBCAD no 51.024.681-8 e, às f. 1.130, proferido
despacho reconhecendo que
[o] contribuinte apresentou desistência parcial do recurso voluntário por motivo
de adesão ao PERT. A parte não recorrida foi desmembrada para o processo de
representação no 18050.720516/2017-09, conforme termo de transferência de
débitos anexo, a ser encaminhado para cobrança administrativa. Restitua-se ao
CARF para prosseguimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Conheço do tempestivo recurso, restrito ao único DEBCAD que não foi objeto
de parcelamento (51.024.681-8), presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.347 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726519/2013-14
4
Anoto que, por serem as nulidades e a ilegitimidade passiva matérias de ordem
pública, cognoscíveis até mesmo de ofício em qualquer grau de jurisdição, inexistente qualquer
óbice para que seja o recurso voluntário integralmente conhecido, a despeito da inovação quanto
às preliminares.
Registro ainda ser despiciendo o requerimento de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do disposto
no inc. III do art. 151 do CTN, bem em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
I – DAS PRELIMINARES
I – DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
Anoto que, em que mencionado, em caráter preliminar, a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre parcelas supostamente indenizatórias, bem como a ausência
de má-fé, certo serem as matérias de mérito, razão pela qual analisada no tópico subsequente.
De forma lacônica – vide f. 3.511/ss – , arvorando-se em ensinamentos de cunho
doutrinário e jurisprudencial, pretende ver declarada a nulidade do auto de infração.
Todavia, observa-se que, no auto de infração, estão explicitadas as infrações
supostamente cometidas, bem como o enquadramento legal de cada uma delas. Não há que se
falar, pois, em violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, inclusive porque, desde sua
impugnação, a parte recorrente demonstra ter pleno conhecimento de qual infração lhe estava
sendo imputada, o que lhe permitiu contraditá-la.
Falhou em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de nulidade do
auto de infração.
I.2 – DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE DIRETORES E CONTADORES
Apenas em grau recursal insurge-se contra suposta atribuição de
responsabilidade pelo adimplemento dos créditos tributários para sócios e contadores da pessoa
jurídica. Afirma padecer de motivação a responsabilização, diz inexistir prova de atos praticados
com excesso de poderes, além de afirmar que parte dos arrolados como responsáveis sequer
estavam vinculados à pessoa jurídica quando da ocorrência dos fatos geradores.
Em que pese a insurgência, certo não ter sido qualquer responsabilidade
atribuída aos diretores e contadores. O Relatório de Vínculos, acostado às f. 555/ss, possui caráter
meramente informativo, não se confundindo com o Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Este Conselho possui, inclusive, verbete sumular neste sentido:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos
a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.347 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726519/2013-14
5
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
Rejeito a preliminar, eis que ausente qualquer responsabilização.
II –DO MÉRITO
Remanesce em discussão apenas quanto ao DEBCAD no 51.024.681-8
(segurados).
Os demais DEBCAD ́s nos 51.024.6800 (parte patronal), 51.024.682-
6 (terceiros), 51.024.6834 (glosa de compensação), 51.024.6842 (CFL 30), 51.024.6850 (CFL
34), 51.024.6869 (CFL 38), 51.024.6877 (CFL 59) e 51.024.6885 (CFL78) foram objeto de transação.
Colaciono a decisão da DRJ, no que importa, para analisar os motivos de
insurgência:
Para o 51.024.688-0:
Alega que as verbas tributadas relatadas como “abono salarial, assistência
médica, bolsas estágios, contribuintes individuais, locação de veículos,
participação nos lucros, reembolso de quilometragem, retiradas pró-labore e
vale-alimentação em pecúnia, verbas do RAT e glosas de salário-família para
os empregados” tem natureza indenizatória e são fornecidas para o
trabalho. Também estaria excluído da base de cálculo da contribuição
previdenciária os valores recebidos a título de participação nos lucros.
Auto de Infração 51.024.681-8:
Alega que a própria Lei 8.212/1991 tratou de excluir do salário de
contribuição dos segurados os valores que recebem a título de ajuda e
ressarcimento, não os caracterizando como remuneração, posto que
indenizatórios. Alega que pelo princípio da legalidade, tais valores não podem
ser lançados como base de cálculo.
Seriam as parcelas “abono salarial, assistência médica, bolsas estágios,
contribuintes individuais, locação de veículos, participação nos lucros,
reembolso de quilometragem, retiradas pró-labore e vale-alimentação em
pecúnia, férias, 13o salário, salário maternidade, auxílio doença/acidente, aviso
prévio indenizado, terço constitucional de férias, etc.”
(...)
No que diz respeito à autuação 51.024.688-0, alega o impugnante
tributação sobre abono salarial, assistência médica, bolsas estágios,
contribuintes individuais, locação de veículos, participação nos lucros, reembolso
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.347 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726519/2013-14
6
de quilometragem, retiradas pró-labore e vale alimentação em pecúnia. Tais
rubricas, se pagas em desconformidade com a previsão legal, integram o
salário-de-contribuição para apuração da contribuição social devida.
(...)
Argumenta o impugnante que as utilidades fornecidas para prestação de
serviços não integrariam a base de cálculo da contribuição social
previdenciária. No entanto, não junta qualquer comprovação de que dentre os
valores lançados nas contas discriminadas, houvesse efetivamente pagamentos
com esse contorno. Pelos termos usados na identificação contábil, é
possível afirmar-se que existe grande probabilidade de conterem
pagamentos sujeitos à contribuição previdenciária. Dado que, ainda que
intimado,

o

sujeito

passivo

não
demonstrou
o
lastro
contábil das operações, a auditoria
fiscal presumiu tratarem-se de salário-de-
contribuição.
(...)
Avançando na impugnação apresentada, em relação à autuação
51.024.681-8, alega lançamento sobre valores que não integrariam a base de
cálculo, tais como além das mencionadas anteriormente, também férias, 13o
salário, salário maternidade, auxílio doença/acidente, aviso prévio indenizado e
terço constitucional de férias.
Sendo essencialmente os mesmos motivos lançados anteriormente,
despiciendo se torna repisar o mesmo entendimento anterior.
O afirmado pela instância de piso consta no Relatório Fiscal, nos seguintes
termos:
26.2. O contribuinte deixou de apresentar à fiscalização, apesar de notificado
através do Termo de Intimação Fiscal – TIF 09/2013, documentos referentes ao
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2009, período objeto desta ação
fiscal, bem como a conciliação com os valores declarados em GFIP e a
individualização dos valores debitados nas contas contábeis: 421210001 –
Salários; 210203001 – 13o Salário; 421210021 – Adicional de Periculosidade;
421210015 – Adicional Noturno; 210203003 – Férias; 421210002 – Horas Extras;
421210016 – Indenizações e Aviso Prévio; 422002001 – Serviços de Autônomos
PF; 410201008 – Serviços Contratados PF; 210804 – Provisão SubContratação e
210805 – Provisão Despesas com Pessoal. (f. 505; sublinhas deste voto)
Em que pese ao longo de todo o processo estar evidenciada ser a questão de
natureza probatória, insiste em declinar lições exclusivamente de natureza jurisprudencial e
doutrinária.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.347 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726519/2013-14
7
No Termo de Intimação Fiscal no 09/2013, requisitado prestar os esclarecimentos
necessários, conciliando os valores da razão contábil com os declarados em GFIP, bem como
individualizando os beneficiários por competência e apresentando a documentação
comprobatória. Nem mesmo em grau recursal tenta sanar a deficiência comprobatória sinalizada
desde o procedimento da fiscalização.
Registro haver a observância de aplicação daquilo que decidido em sede de
recursos repetitivos – ex vi do art. 99 do RICARF – quando houver prova nos autos que deveras
lançadas as rubricas tidas como de natureza indenizatória. No caso, em que pese afirmar
escaparem as verbas objeto da autuação da incidência de contribuição, deixa de atender ao
requisitado pela fiscalização tampouco envida qualquer esforço probatório, seja em sua peça
impugnatória, seja em gra =u recursal. Rejeito a alegação.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1165
DF CARF MF
Original